Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-03809
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2001/3809 / Termo de Acusação - / Indiciado :

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/3809
Termo de Acusação -
Indiciado :
André Luiz Rodrigues Fernandes
Ementa :
Intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, por pessoa não
integrante do sistema de intermediação previsto no art. 16, parágrafo único,
combinado com o art. 15 da Lei 6.385/76.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, por unanimidade de votos, considerou comprovada a prática da
intermediação irregular pelo indiciado, em face da reiterada compra de valores
mobiliários em operações privadas e posterior alienação dos mesmos em bolsa
de valores, e com base no inciso do art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicou-lhe a pena
d e multa no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), por infração ao art. 15
combinado com o art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Proferiu defesa oral o próprio indiciado.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos e a
Superintendente Geral, Ana Maria da França Martins Brito, designada Diretora Substituta para atuar nos autos do
inquérito, pela Portaria CVM/PTE/No 082, de 17/04/2002.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/3809
ASSUNTO : JULGAMENTO
INTERESSADO: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado,
O presente processo foi iniciado a partir de Termo de Acusação, acostado às fls.266/270, formulado pela
Superintendência de Fiscalização Externa, em face de eventual exercício irregular da atividade de intermediação de
valores mobiliários por parte do Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes.
1/4

Tendo em vista os motivos expostos no Termo de Acusação, o Colegiado desta Comissão, em reunião realizada em
17.04.01 (extrato às fls.273/276), aprovou a responsabilização do mencionado senhor, por infração aos artigos 15 e
16 da Lei no 6385/76, e também a edição de Deliberação, alertando aos participantes do mercado em geral, a respeito
da intermediação irregular por ele praticada, além de comunicação ao Ministério Público Federal, à Secretaria da
Receita Federal e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Por conseguinte, o Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes foi notificado (fls.277), para que, querendo, apresentasse
Defesa, o que fez tempestivamente (fls.287/316).
Consoante a decisão do Colegiado, foi exarada em 17.04.01 a Deliberação CVM no 387 (fls.272) e encaminhados
ofícios ao Ministério Público Federal (fls.280), à Secretaria da Receita Federal (fls.279) e à Corregedoria Geral de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (fls.278).
DOS FATOS
A Diretoria de Ações e Custódia do Banco Itaú SA encaminhou correspondência datada de 31.08.2000 (fls. 1/2),
informando que a sua Central de Atendimento de Porto Alegre - RS, seguindo orientação contida na Instrução CVM no
333, de 06.04.00, havia detectado "possível tentativa de fraude", na transferência de 12.500 ações preferenciais
escriturais de emissão da CRT – Cia. Riograndense de Telecomunicações, de propriedade do Sr. Floribaldo Jacob Atz
e, por conseguinte, não efetivou a operação solicitada.
Os indícios de irregularidade constatados pelo Banco foram o endereço constante dos registros do banco divergente
daquele da procuração; data de nascimento do acionista constante da carteira de identidade (21.06.1954) divergindo
do controle do banco, que registrava 21.06.1904; endereço do acionista, indicado na procuração como da cidade de
Porto Alegre, inexistente; comprovante de residência adulterado; e, finalmente, a informação, prestada pelo filho do
acionista, de que seu pai se encontrava em estado de coma há mais de um ano.
O Banco encaminhou ainda cópia de mala direta (fls.09 e verso), na qual o telefone para contato e o endereço
indicados na correspondência são os mesmos do cessionário André Luiz Rodrigues Fernandes, no documento
"Transferência de Ações e/ou Debêntures Escriturais", acostado às fls. 03.
Assim, a Superintendência de Fiscalização Externa determinou a realização de inspeção no escritório do Sr. André
Luiz Rodrigues Fernandes situado na Rua dos Andradas, 1137, cj. 1018, Porto Alegre, RS, endereço constante da
citada mala direta "Bolsa de Ações CRT".
Os inspetores da CVM dirigiram-se ao local e foram informados de que o Sr. André havia se mudado recentemente,
restando ainda no painel do prédio a placa "CRT - Ações - Conj. 1018". Os mesmos compareceram ao 4o Tabelionato
da Comarca de Porto Alegre – RS, onde foi outorgada a citada e suposta procuração pelo Sr. Floribaldo Jacb Atz à
Sra. Janaína Ramos Trindade em 21.08.00, verificando que os dados constantes da ficha de identificação coincidiam
com os da carteira de identidade falsa (fls.16).
Visando a instruir o processo em curso, em 29.01.01 foi oficiada a CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia (fls.18), para que fornecesse toda a movimentação de custódia, no 2o semestre de 2000, da Sra. Janaína
Ramos Trindade e do Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes, tendo a CBLC informado que a Sra. Janaína não se
encontrava registrada em seu Sistema de Cadastro de Clientes (fls.17), e encaminhou a movimentação do Sr. André
Luiz , no período solicitado (fls.19/50), e realizada através de sete intermediários.
Da listagem destaca-se a Mercobank SA CTVM (fls.24/33), com um total de 180 negócios. Assim, foi realizada
inspeção nas dependências do intermediário, cujo relatório encontra-se acostado às fls.51/56. Verificou-se a existência
de diversas procurações outorgadas ao Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes para a transferência de ações, débitos
em sua conta corrente referentes a taxa de custódia de terceiros e que o Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes assinou
fichas cadastrais em nome de clientes com residência em cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Concluiu o Termo de Acusação, acatado pelo Colegiado, que o Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes atuou como
integrante do sistema de distribuição, sem estar devidamente autorizado, tendo se utilizado de diversos instrumentos
que tipificam a sua conduta, tais como a manutenção de escritório aberto ao público, utilização de material publicitário
e a captação junto a investidores residentes em diversos estados da federação.
Aponta ainda, como agravante, a tentativa de fraudar a transferência de ações de propriedade do Sr. Floribaldo Atz,
tentativa frustrada pela pronta atuação do Banco.
DA DEFESA
2/4

Às fls. 287/316, o Defendente, em resumo, alega ser vítima, haja vista ter sido prejudicado, na compra das ações do
Sr. Floribaldo Atz, pela falsa representação da vendedora. Por outro lado, nunca teria exercido irregularmente
nenhuma atividade de intermediação, ao atuar no mercado. Tratar-se-ia tão somente de um investidor.
O Defendente informa ter agido de boa fé, e desembolsado R$16.375,00, na compra das ações do Sr. Floribaldo Atz,
que teria sido falsamente representado pela Sra. Janaína Ramos Trindade, através de instrumento de procuração
lavrado em cartório, tendo registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (fls.329).
Comenta que, com a valorização dos papéis das operadoras do sistema Telebrás, passou a exercer a atividade de
investidor de valores mobiliários, através da compra e venda destas ações.
Entende que a publicação de anúncios para a compra de ações não é ato ilegal, pois tais anúncios somente seriam
ilegais, se fossem utilizados para a captação de investidores.
Alega mais que os clientes encaminhados à Corretora Mercobank transferiram ações para o seu nome, não se
podendo falar em intermediação irregular. Acrescenta que poderia até agir como intermediário, pois está inscrito no
Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimento, sob o no 62539-6.
Finalizando, requer seja expedida nova Deliberação, constando que o Recorrente se encontra habilitado a negociar
ações em seu próprio nome.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/3809

VOTO DO RELATOR
O Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes foi acusado de intermediação irregular de valores mobiliários.
Em sua defesa, o indiciado buscou afastar a imputação, sob o argumento de que suas operações não seriam típicas,
uma vez que não se caracterizariam como intermediação, já que as ações foram transferidas para o seu próprio nome.
Conforme externado por este Colegiado em julgamentos anteriores, e cito os julgamentos dos Inquéritos
Administrativos no 29/98 e 02/99, realizados, respectivamente, em 13.09.01 e 06.09.01, a intermediação irregular pode
ser configurada, mesmo quando não existe a ligação direta entre vendedor inicial e comprador final. A intermediação
também se caracteriza pela reiterada compra de valores mobiliários em operações privadas e sua posterior alienação
em bolsa de valores, através de um grande número de procurações outorgadas em nome do intermediador,
independentemente de as ações serem transferidas ou não para a titularidade deste.
Para a configuração do ilícito, é preciso que se apure a forma pela qual se deu a busca e aproximação às pessoas
comuns, com o intuito de lhes comprar ações, não importando que os indiciados tenham, ou não, transferido para
suas custódias as ações, antes de vendê-las ao mercado.
Quanto a isso, não há dúvida de que o Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes atuou como integrante do sistema de
distribuição, sem estar devidamente autorizado, comprovada a utilização de diversos instrumentos que tipificam a sua
conduta, tais como a manutenção de escritório aberto ao público, o uso de material publicitário, e, finalmente, a
captação junto a investidores residentes em diversos estados da federação.
Quanto à edição da Deliberação CVM no 387, de 17.04.2001, a mesma visou a alertar o mercado em geral que o Sr.
André Luiz Rodrigues Fernandes, não estava autorizado por esta Autarquia a intermediar negócios envolvendo
valores mobiliários e determinava a imediata suspensão das atividades de compra e venda que caracterizem
intermediação de valores mobiliários de conformidade com o art. 16 da Lei no 6.385/76, não impedindo, todavia, que o
Sr. André Luiz transacione regularmente no mercado.
3/4

Ademais, ter o registro de agente autônomo de investimento, por si só, não autoriza uma pessoa a atuar como
intermediário.
A função do agente autônomo de investimento é atualmente regulada pela Resolução CMN no 2.838, de 30.05.01, e
pela Instrução CVM no 355, de 01.08.01, enquanto anteriormente a regulação estava contida na Resolução CMN no
238, de 24.11.72, Circulares BACEN no 193, de 24.11.72 , e 229, de 15.08.74, e Carta-Circular no 665, de 07.10.81.
Destaque-se que, desde seu início, a regulamentação do agente autônomo de investimento determinava o
credenciamento obrigatório do mesmo junto a instituições integrantes do sistema de distribuição, somente podendo
realizar suas atividades como preposto das mesmas, o que não ocorreu no caso concreto.
Assim, de nada aproveita ao Defendente o fato de possuir número de registro de agente autônomo de investimento.
Com base no exposto, entendo ter restado comprovada a prática da intermediação irregular pelo indiciado, em face da
reiterada compra de valores mobiliários em operações privadas e posterior alienação dos mesmos em bolsa de
valores.
Sensibiliza-me, entretanto, o fato de o Defendente ter agido de boa fé, na compra das ações do Sr. Floribaldo Atz,
falsamente representado pela Sra. Janaína Ramos Trindade, uma vez não se haver comprovado qualquer vínculo
entre essa senhora e o Defendente, o que será considerado na dosimetria da pena.
Desse modo, por infração ao artigo 15 c/c 16, parágrafo único, da Lei 6.385/76, ao ter intermediado irregularmente
ações no mercado de valores mobiliários, e com fundamento no inciso II do artigo 11 da Lei 6.385/76, voto pela
imposição da penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR – RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/3809
Voto do Diretor e Presidente da Sessão Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Superintende Geral Ana Maria da França Martins Brio, designada Diretora Substituta:
Acompanho o voto do Relator.

4/4